Tribunal: TJSP
Processo: 1502589-10.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Município de Franco da Rocha – Pretendida extinção do processo – Alegação de imunidade tributária – Exceção acolhida para se extinguir o feito, pelo reconhecimento da benesse constitucional – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Município de Franco da Rocha – Pretendida extinção do processo – Alegação de imunidade tributária – Exceção acolhida para se extinguir o feito, pelo reconhecimento da benesse constitucional – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Carta citatória remetida ao endereço do imóvel tributado – Citação válida – Inteligência do art. 8o, inciso I, da Lei no 6.830/80 – Decisão afastada – Processo cujo prosseguimento se impõe. Apelo provido.

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Hipótese em que a promitente vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo, segundo a legislação municipal – Dicção expressa do art. 34 do CTN – Aplicação, ademais, da Súmula no 399 do STJ – Legitimidade passiva que se verifica na espécie – Alegação que, portanto, não pode ser acolhida – Processo cujo prosseguimento se impõe. Apelo provido.